Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-25.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000441-25.2016.8.11.0000
Recorrente: ANDRÉ ZANCANARO QUEIROZ
Recorrido: MUNICÍPIO DE SINOP e FEMAG HOTÉIS LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANDRÉ ZANCANARO QUEIROZ (id 64807478) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 61401983):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – BENEFÍCIO FISCAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – MEDIDA OBTIDA POR MEIO DE SOLICITAÇÃO FORMAL – ARTIGO 2o DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL No 932/2006 – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, ou da livre concorrência, na hipótese em que o benefício fiscal concedido pode ser pleiteado por meio de solicitação formal ao respectivo Município, conforme a respectiva legislação municipal existente.” (TJMT, RAI 1000441-25.2016.8.11.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 49824993 foram rejeitados, conforme acórdão id 61401983.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, afirmando que os artigos 1.022, 489, § 1o, IV e 11, todos do CPC, restaram violados, uma vez que os Embargos de Declaração foram rejeitados, mas o voto foi proferido “em branco”,
Afirma que o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi afrontado, uma vez que o Município de Sinop concedeu isenção total de ISS e IPTU, por período indeterminado, à empresa FEMAG HOTÉIS LTDA sem qualquer estimativa de impacto financeiro.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)Como se verifica, a violação à Lei de Responsabilidade Fiscal é evidente e expressa.
Igualmente, tal isenção ilícita, que constitui privilégio odioso, causa danos à sociedade sinopense, que se vê privada de recursos que poderiam estar sendo utilizados para a prestação de serviços públicos e bem-estar da população. Em troca, há apenas um privilégio odioso a um hotel de negócios da rede IBIS, entre tantos outros hotéis do município.
Ou seja, ocorre uma transferência disfarçada de recursos da sociedade para um empresário que, por algum motivo ligado a bons relacionamentos com as autoridades eleitas, recebeu um privilégio às custas da sociedade.
Por esta razão, para que cessem os danos sociais que a evidente ilegalidade produz, é que se requer a antecipação da tutela recursal.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 65117490 e 66001999.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos aptos para a concessão do efeito postulado, uma vez que não mencionou qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com a antecipação da tutela pretendida.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Por cautela, remetam-se os autos para a Câmara de origem para que acoste aos autos o voto proferido nos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que o acórdão id 61401983 aparenta estar com problema técnico ao não exibir o teor do voto vencedor.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi